Tribunal: TJDFT
Processo: 0729747-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE COTAS EMPRESARIAIS. LEILÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 1.1. A expedição de ofícios para corretoras de criptomoedas requisitando informações sobre a existência de ativos em favor do(s) executado(s), atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores.
2. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2.1. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação bem como que o acesso aos dados disponíveis nas Corretoras depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
3. O Código de Processo Civil prevê no art. 921, § 1o, que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 3.1. A suspensão processual não compromete o direito do executante, que poderá, a qualquer momento, indicar ao juízo exequente a existência de bens passíveis de penhora.
4. De acordo com o artigo 861, § 5o, do CPC, a alienação judicial de cotas penhoradas está condicionada ao desinteresse dos demais sócios e da sociedade em adquirir o patrimônio, além da demonstração de que o procedimento acarretará ônus excessivo para a sociedade empresária, o que não se observou no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.